Tribunal: STF
Processo: RHC 115987
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso inadmissível. 



    CARGO PÚBLICO – PERDA. A perda do cargo público surge como efeito secundário da condenação – artigo 92, inciso I, do Código Penal.